Tribunal: TJSP
Processo: 2071235-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários de sucumbência decorrentes de ação monitória. Devedores solidários, avalistas da cédula de crédito bancário. Pedido de extinção do incidente por se tratar de crédito de natureza concursal. Impossibilidade. Inteligência do art. 49, § 1o da Lei 11.101/05 e Súmula no 581 do STJ. Julgamento do REsp 1333349/SP, representativo de controvérsia repetitiva. Precedentes.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários de sucumbência decorrentes de ação monitória. Devedores solidários, avalistas da cédula de crédito bancário. Pedido de extinção do incidente por se tratar de crédito de natureza concursal. Impossibilidade. Inteligência do art. 49, § 1o da Lei 11.101/05 e Súmula no 581 do STJ. Julgamento do REsp 1333349/SP, representativo de controvérsia repetitiva. Precedentes. Comprovado que a sentença na ação monitória foi proferida após a decisão que deferiu a recuperação judicial da devedora principal. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.